Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740307-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO AVANCO AGRAVADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as agravadas Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda., Atlas Proj. Tecnologia Ltda. e Atlas Services - Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., para apresentarem contrarrazões ao agravo, na pessoa de sua advogada, Dra. Lilian Aparecida Balbino de Souza Porto, OAB/SP 0385998A. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator